Tribunal: TJBA
Processo: 8168513-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168513-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
DANILO JOSE SILVA, VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: STYLUS CAR VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PACHECO RANGEL, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDAE PASSIVA DO SÓCIO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROBLEMA NO MOTOR NO PRAZO DE GARANTIA. DEFEITO OCULTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO PELA EMPRESA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. DEVER DE INDENIZAR O CONSUMIDOR PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8168513-05.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
LIDIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
e Apelada

STYLUS CAR VEICULOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR